Tribunal: TJPA
Processo: 0875537-40.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875537-40.2021.8.14.0301

APELANTE: MARCELO RIBEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DESLOCAMENTO DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE TITULARIDADE DO IMPETRANTE. UNIDADES FEDERADAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. CONCESSÃO DA ORDEM. OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. NOVO JULGAMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE DO RECURSO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.Trata-se de embargos de declaração, aduzindo que o acórdão incorreu em omissão

pois deixou de apreciar sobre diversas matérias;

2. Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado;

3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015. Jurisprudência do STJ;

4. O embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada; não está presente na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil;

5- Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 31/07/2023 a 07/08/2023, à unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração, porém deixar de acolhê-los.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração (Id. 14710134) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão (Id.14459284), no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e deu provimento, cuja ementa abaixo se transcreve:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). DESLOCAMENTO DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE TITULARIDADE DO IMPETRANTE. UNIDADES FEDERADAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1.099 DO STF.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto de sentença que denegou a ordem pleiteada no Mandado de Segurança e cassou a liminar deferida em que determinou que o Estado do Pará se abstivesse de cobrar ICMS nas operações de transferência de bovinos de propriedade do impetrante, assim como se abstenha de praticar qualquer ato tendente à cobrança do tributo;

2. Nos termos do Enunciado de Súmula nº. 166 do STJ, “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”;

3. No julgamento do ARE nº. 1255885 RG, o Supremo Tribunal Federal fixou a Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema 1.099, nos seguintes termos: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”;

4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Segurança concedida.

Inconformado, o Estado do Pará

opôs os presentes embargos de declaração, aduzindo o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão
pois deixou de apreciar alguns aspectos apresentados por ocasião das contrarrazões recursais do Estado, tais como:

a
) impossibilidade de utilização do mandado de segurança para obtenção de salvo-conduto, vez que determinou que o Estado do Pará se abstenha de praticar qualquer ato tendente à cobrança do ICMS;

b
) omissão quanto a incompetência do juízo da capital, vez o Mandando de Segurança foi impetrado contra ato de Delegado Regional de Redenção, se fazendo necessário prevalecer o foro do domicílio da autoridade coatora;

c)
diz ter sido o acórdão omisso quanto a afirmação de inexistir prova da propriedade das áreas rurais entre as quais ocorrem as transferenciais de bovinos;

d)
omissão anunciada quanto a origem/procedência do rebanho do impetrante, se de produção própria ou se foi adquirido em operação anterior;

e)
que o STF no julgamento dos Embargos de Declaração opostos na ADC nº 49/RN, em restou fixado o Tema 1099, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 12, I, da LC nº 87/96, validando a cobrança do ICMS incidente sobre a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até o exercício financeiro de 2024. Que o julgado ressalvou apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.

Requer, ao final, o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração emprestando-lhe efeito modificativo para sanar os vícios apontados, reformar o acórdão embargado, denegando a segurança.

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas infirmando os termos dos embargos (Id. 14831988).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração (Id. 14710134) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão (Id.14459284), no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e deu provimento, para conceder a segurança para que o Estado do Pará se abstenha de cobrar tributo (ICMS) nas operações de transporte de bovinos entre as propriedades do impetrante situadas no Estado do Pará e no Estado de Goiás.

Nos termos do art. 1.022 do CPC
[1]
, a cognição dos embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade, omissão, contradição e erro material, não se prestando a discussão de irresignação com julgamento, matéria que deve ser veiculada na via recursal adequada.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente preferido.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgamento eventuais omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
.” (STJ, AgInt no REsp 1740473/SP, Rel. Ministro Marco Aurelio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019, DJE 22/03/2019).

Ademais a prescrição trazida pelo § 1º, IV do art. 489
[2]
do CPC, confirmou a jurisprudência sedimentada do STJ, no sentido de ser dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, vejamos jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89)

A negativa na prestação jurisdicional só se configura ante a recusa do juiz em decidir questões relevantes, que tenham potencial de alterar o resultado do julgamento, e não pelo mero silêncio do julgador acerca de algum dos argumentos suscitados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1083810/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Pois bem
.

Razão não assiste ao embargante.

Analisando o dispositivo mencionado e contrariamente ao que sustenta o embargante, todas as questões necessárias ao julgamento da demanda forma examinandas por este Tribunal e os motivos para a reforma da sentença devidamente esclarecidos.

Aduz ser o acórdão omisso, quando deixou de apreciar a tese de ser incabível a utilização do mandado de segurança para obtenção de salvo-conduto, vez que determinou que o Estado do Pará se abstenha de praticar qualquer ato tendente à cobrança do ICMS. Alega omissão também, quanto a alegação de inexistir prova da propriedade das áreas rurais entre as quais ocorrem as transferências de bovinos e de se o rebanho do impetrante tem origem em produção própria ou se foi adquirido em operação anterior.

Contrariamente ao que sustenta o embargante, todas as questões necessárias ao julgamento da demanda foram analisadas, inexistindo omissão a ser sanada.

Ficou esclarecido no acórdão recorrido que:

“ (...)

A questão em análise reside em verificar se as operações realizadas pela impetrante constituem fato gerador do ICMS, diante da alegação de que a circulação de mercadoria se deu entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, incidindo a regra da Súmula 166/STJ.

A natureza da operação é a transferência de bovino entre propriedades exploradas pelo apelante, consubstanciadas como locais em que adquire e cria animais (no Estado do Pará), e para onde são transferidos para iniciar o confinamento de engorda (Estado de Goiás).

(...)

Neste contexto,
tendo em vista que a autoridade apontada como coatora atua, ordinariamente, na cobrança de ICMS sobre o transporte interestadual de mercadorias, justifica-se o receio da exigência de tal recolhimento tributário sobre a circulação das mercadorias em contexto.

Demais disso, tendo em conta que a notoriedade dos fatos também deve orientar o juízo valorativo do julgador,
não é demais lembrar que são recorrentes as discussões desta natureza no judiciário estadual, por meio de mandados de segurança repressivos. Daí porque não há se falar em ausência de prova apta ao recebimento do
writ.

No que se refere ao deslocamento de bens relatado pelo impetrante, o Enunciado de Súmula nº. 166 do STJ estabelece o seguinte:

“Súmula nº. 166 do STJ

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
. (Grifo nosso).

A transferência dos bovinos de uma propriedade para outra em diferentes Estados da Federação é considerado meramente física, não havendo circulação econômica para fins de modificação de propriedade, pois não ocorreu ou haverá mudança de titularidade do bem, motivo pelo qual não se pode cogitar a incidência de ICMS.

No caso concreto, o impetrante, que é produtor rural, buscou impedir a tributação de ICMS sobre a transferência de bovinos, maquinários e utensílios entre suas propriedades rurais, situadas no Pará e no Estado de Goiás.”

Diz ser o acórdão omisso quanto a incompetência do juízo da capital, vez o Mandando de Segurança foi impetrado contra ato de Delegado Regional Tributário da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, se fazendo necessário prevalecer o foro do domicílio da autoridade coatora.

Inicialmente, ressalto que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, vejamos jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material do julgado. 2. Hipótese em que o tema da intempestividade do recurso ordinário foi devidamente fundamentada, não havendo falar em
vício no acórdão embargado. 3. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
." ( EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). 4. Os Embargos de Declaração, ante a ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado ao prequestionamento com vistas à interposição de Recurso Extraordinário ( EDcl nos EDcl no AgRg no RMS 45.138/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016). 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AgInt no RMS: 51055 RJ 2016/0121768-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2022)”

Ademais a título de esclarecimento, a jurisprudência atual, valendo-se da sistemática do art. 52, do CPC tem aceitado que o Mandado de Segurança contra atos de autoridades estaduais e municipais, poderá ser impetrado no foro do domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da cosia
ou na capital do respectivo ente federado
.

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou
na capital do respectivo ente federado
. (Vide ADI nº 5737) (Vide ADI nº 5492)

Assim como o art. 109, § 2º, da Constituição Federal, o art. 52, do CPC não faz distinção quanto à natureza da ação a que se destina a regra ali inserida, não devendo, portanto, ficar de fora o Mandado de Segurança por meio de uma interpretação restritiva.

Vejamos a jurisprudência aplicada ao caso:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO SUPERINTENDENTE DA SUPREV. AUTORIDADE VINCULADA AO ESTADO DA BAHIA.
WRIT
ORIGINARIAMENTE DISTRIBUÍDO PERANTE À VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DOMICÍLIO DA IMPETRANTE. COMARCA DE ITABUNA. DECLÍNIO PARA A VARA DA CAPITAL. SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. DESCABIMENTO. FACULDADE DA IMPETRANTE ESCOLHER O FORO PARA IMPETRAÇÃO DE
MANDAMUS
CONTRA ATO DE AUTORIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REGRA QUE NÃO COMPORTA EXCEÇÃO QUANTO AO TIPO DE AÇÃO. APLICABILIDADE AO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. ORIENTAÇÃO QUE MELHOR SE ALINHA À DIRETRIZ DE FACILITAÇÃO DE ACESSO À JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITABUNA DECLARADA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. ( 8019386-93.2022.8.05.0000 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL, REL. DES. ROBERTO MAYNARD FRANK,
SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, DATA DE PUBLICAÇÃO: 11/07/2022)

No caso concreto, o Mandando de Segurança foi impetrado contra ato do Delegado Regional Tributário da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará e ajuizado em uma das Varas da Fazenda Pública da Capital, portanto, competente para julgar
writ,
nos termos do art. 52, do CPC.

No mais, o embargante entende que o acórdão foi omisso, pois não se manifestou sobre o tramite da ADC 49, a qual ainda não transitou em julgado e aguarda modulação da decisão.

Ressalto, que não há determinação de suspensão dos processos em curso em razão da mencionada ADC, logo, não á impedimento para o julgamento dos recursos afetos à matéria.

Malgrado ainda não finalizado o julgamento da ADC 49, tendo em conta o efeito vinculante da Súmula 166 do STJ, assim como a jurisprudência remansosa do STF no mesmo sentido, a questão de fundo do recurso de apelação tem amparo na tese que anuncia a não incidência de ICMS na circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de ICMS, já que ausente a transmissão da titularidade ao consumidor final que, além da acepção física e econômica, também alberga o
jaez
jurídico.

Destarte, não há que se falar em omissão quanto ao ponto aventado, sequer em suspensão do feito ou, ainda, em aplicação de entendimento sobre a modulação dos efeitos não definitivo.

Não evidenciados os vícios de omissão apontados, emerge a mera irresignação do embargante com o resultado do julgado. Os embargos de declaração não representam meio recomendável para eventual rediscussão da matéria.

Logo, não sendo os embargos de declaração via adequada para corrigir eventual erro de julgamento, não há como acolhê-los.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração, porém deixo de acolhê-los.

É o voto.

Belém, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

[2]
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Belém, 07/08/2023